Tribunal: TJSP
Processo: 2113049-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Obrigação de fazer – Decisão que deferiu tutela de urgência para que a agravada realize reparos no imóvel adquirido pelos agravantes e arque com hospedagem em local semelhante – Configuração do pressuposto da probabilidade do direito na forma da R. Decisão agravada – Questão acerca da qualidade e padrão do imóvel a ser disponibilizado aos agravantes, ainda que

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Obrigação de fazer – Decisão que deferiu tutela de urgência para que a agravada realize reparos no imóvel adquirido pelos agravantes e arque com hospedagem em local semelhante – Configuração do pressuposto da probabilidade do direito na forma da R. Decisão agravada – Questão acerca da qualidade e padrão do imóvel a ser disponibilizado aos agravantes, ainda que apart-hotel, bem como armazenagem dos móveis que ainda não foi definida pelo MM. Juízo "a quo" – Partes que deverão comunicar nos autos as negociações, devendo agir com bom senso e boa-fé diante da crise atual.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000838268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113049-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
MAURICIO DE JESUS JORGE FURLANETO e PATRICIA RODRIGUES SALLES, é
agravado EVOCON CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2113049-87.2020.8.26.0000 - Voto no 37.471
2
Agravo de Instrumento no 2113049-87.2020.8.26.0000 – Campinas
Agravantes: Maurício de Jesus Jorge Furlaneto Catalan e outra
Agravado: Evocon Construção Civil e Serviços Ltda.
Juiz Prolator: André Pereira de Souza
TJSP (Voto no 37.471)
Agravo de Instrumento.
Obrigação de fazer
Decisão que deferiu tutela de
urgência para que a agravada realize reparos no imóvel
adquirido pelos agravantes e arque com hospedagem em
local semelhante
Configuração do pressuposto da
probabilidade do direito na forma da R. Decisão
agravada Questão acerca da qualidade e padrão do
imóvel a ser disponibilizado aos agravantes, ainda que
apart-hotel, bem como armazenagem dos móveis que
ainda não foi definida pelo MM. Juízo “a quo” Partes
que deverão comunicar nos autos as negociações, devendo
agir com bom senso e boa-fé diante da crise atual.
Nega-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Maurício de Jesus Jorge Furlaneto e outra contra decisão que, em ação de
obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais
e morais movida em face de Evocon Construção Civil e Serviços Ltda.,
deferiu tutela de urgência para determinar que a agravada realize reparos no
imóvel adquirido pelos agravados, no prazo de trinta dias, e forneça
hospedagem em local semelhante pelo período de trinta dias. Pretendem os
agravantes a reforma da R. Decisão, para que a agravada arque com o valor
do aluguel de imóvel compatível com o padrão do imóvel “sub judice”
durante todo o período que se fizer necessária a realização de obras no
mesmo, bem como que a agravada arque com todos os custos da mudança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2113049-87.2020.8.26.0000 - Voto no 37.471
3
ida e volta.

Processado regularmente o recurso, foi indeferido o efeito
suspensivo pleiteado (fls. 128/129) e houve a juntada de contraminuta (fls.
133/140).
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
Os agravantes ajuizaram ação de indenização por danos
materiais e morais em face da agravada alegando, em síntese, que as partes
firmaram, em 29.04.2014, instrumento particular de promessa de venda e
compra de imóvel consistente na Casa 17, localizada na Rua Projetada, 206,
Vila 31 de Março, Campinas, Condomínio Residencial Murano. O preço
estipulado foi de R$ 420.000,00, sendo R$ 265.000,00 pagos com recursos
próprios em 30.04.2014 e o restante mediante financiamento pela Caixa
Econômica Federal e com recursos do FGTS, conforme contrato firmado em
25.03.2015. As chaves do imóvel foram entregues em 30.05.2014, quando
não constatada nenhuma irregularidade na casa recém construída. Afirmaram
que passaram a residir no imóvel em 31.05.2014 e já com as primeiras chuvas
vieram à tona defeitos na construção, com inúmeras infiltrações. Assim que
identificaram os primeiros problemas, contataram o engenheiro da agravada
que, por diversas vezes, enviou funcionários para tentar solucionar os
defeitos, mas passados quase dois anos da entrada no imóvel, não houve
solução para os danos. Ressaltaram que os descontentamentos sofridos na
compra do imóvel ocasionaram sofrimento incalculável de quase dois anos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2113049-87.2020.8.26.0000 - Voto no 37.471
4
casal, provocando desestabilidade emocional, desencadeando quadro
depressivo no agravante, que culminou com sua internação hospitalar. Por
não ter mais condições de trabalhar, teve que fechar as portas de sua clínica
odontológica, sendo afastado pelo INSS pelo período de 13 meses. Ressaltou
que sua renda anterior era de cerca de R$ 10.000,00, computando os
rendimentos oriundos dos pacientes, mas atualmente é de cerca de R$
4.000,00. Ademais, tiveram gastos com médicos e medicamentos de cerca de
R$ 3.716,22. A agravante, além de sofrer com os problemas de seu marido,
tem enfrentado problemas respiratórios, já que as infiltrações, odor, mofo e
fungos causam alergias que se desdobram em outras moléstias, o que tem
prejudicado sua rotina de estudos para aprovação em concursos públicos.
Considerando que a agravada não diligenciou para a solução dos problemas,
buscaram vistoria e orçamento de empresas especializadas, que apresentaram
orçamentos de aproximadamente R$ 76.000,00. Ocorre que, não podem
continuar no imóvel enquanto estiver no estado deplorável em que se
encontra, em razão de problemas de saúde, e nem mesmo de permanecer na
casa enquanto ocorrem as obras. Nestes termos, postularam a concessão de
tutela de urgência, para o fim de compelir a agravada a arcar com o
pagamento da reforma da casa, a ser executada por empresa escolhida pelos
agravantes (Master House- R$ 76.170,62), mediante depósito judicial do
valor do orçamento, e seus eventuais acréscimos ou reajustes, no prazo de 15
dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00; arcar com o custeio
de moradia compatível com o padrão ideal do imóvel por eles adquirido,
enquanto durar a reforma, no prazo de 15 dias corridos a contar da
comunicação da escolha da moradia pelos agravantes, sob pena de multa
diária de R$ 1.000,00; arcar com o custeio da mudança da casa 17 para a
moradia provisória, e depois, ao final, da moradia provisória para a casa 17,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2113049-87.2020.8.26.0000 - Voto no 37.471
5
no prazo de 5 dias contados das comunicações de mudança pelos autores, sob
pena de multa diária de R$ 1.000,00.
Pela R. Decisão de fls. 334/335 dos autos principais foi
deferida em parte tutela de urgência para determinar que a agravada
providenciasse a realização de reparos no imóvel, para cessar as infiltrações,
com a ressalva de que os demais pedidos seriam apreciados após a realização
de prova pericial.
Após a realização de perícia, os agravantes reiteraram o
pedido de concessão de tutela de urgência observando que o laudo indicou a
necessidade de reforma do imóvel e que a agravante está grávida e não pode
permanecer no imóvel durante a reforma, diante dos problemas respiratórios
que apresenta e por estar em gravidez de alto risco. Nestes termos, postularam
a concessão de tutela de urgência para que a agravada providencie a
transferência dos agravantes para a casa 11 do mesmo condomínio, arcando
com as despesas de mudança, para que permaneçam no imóvel até o deslinde
da demanda.
O MM. Juízo “a quo” proferiu a seguinte decisão:
“Vistos.
1. Fls. 1214/1221, e 1222/1223: Vista às partes acerca das
informações trazidas pelo sr. Perito Judicial.
2. Em razão do que restou indicado pelo sr. Perito Judicial,
nos termos do artigo 300, do CPC, determino que a parte
requerida proceda aos reparos indicados no laudo, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2113049-87.2020.8.26.0000 - Voto no 37.471
6
prazo máximo de trinta dias.
3. Durante o período em que os reparos serão realizados na
residência da parte autora, deverá a parte requerida
providenciar hospedagem, em local semelhante ao da
residência dos autores, pelo prazo de trinta dias, sob pena
de possibilitar aos autores proceder à locação de imóvel
equivalente, e nele se hospedarem, pelo período de trinta
dias, às custas da parte requerida.
4. Após manifestação das partes, tornem conclusos para
deliberações.”
Contra a R. Decisão foram interpostos embargos de
declaração, sustentando omissão quanto ao custeio de mudança dos
agravantes. O MM. Juízo “a quo” proferiu a seguinte decisão:
“Vistos.
1. Fls. 1225/1228: defiro a prorrogação do prazo, que, na
realidade, já se exauriu antes do início da suspensão dos
prazos
processuais,
e
atividades
profissionais
em
decorrência do Covid-19. Informe, pois, a parte requerida o
andamento dos trabalhos.
2. Não há omissão a ser observada, diante das informações
constantes da petição de fls. 1238/1241, que indica a
inviabilidade de locação de imóvel pelo prazo de sessenta
dias, e a possibilidade de acomodação da parte autora em
flat, ou apart-hotel, no valor indicado. Informem as partes
se houve negociação neste sentido. Por tal motivo, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2113049-87.2020.8.26.0000 - Voto no 37.471
7
conheço do recurso interposto.
3. Aguarde-se a manifestação das partes, inclusive, da
parte requerida, acerca do laudo técnico de fls. 1244/1249,
no prazo de quinze dias.
4. Após, conclusos para deliberações.”
Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
(...)
§ 3° A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão.”
No caso em tela, configura-se a presença de tais requisitos
na forma da R. Decisão agravada. Em tese não houve ainda definição pelo
MM. Juízo “a quo” na R. Decisão agravada acerca da qualidade e padrão do
imóvel, ainda que apart-hotel, a ser providenciado para hospedagem dos
agravantes, bem como armazenagem dos móveis dos agravantes.
Simplesmente houve determinação para que as partes informassem sobre as
negociações, diante da comunicação pela agravada da impossibilidade de
locação de imóvel pelo período de 60 dias (1.238/1.241 dos autos principais).
Ademais, considerando a atual crise, o pequeno período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2113049-87.2020.8.26.0000 - Voto no 37.471
8
mudança de residência, as possibilidades do mercado imobiliário, conclamam-
se as partes a agir com bom senso e boa-fé, inclusive na indicação precisa ao
MM. Juízo “a quo” de medidas concretas para solução da controvérsia.
Com esses elementos, aí sim poderá o Nobre Magistrado
decidir de forma concreta a forma de mudança e acomodação que melhor
atenda às circunstâncias do caso concreto.
Assim, deve ser mantida a R. Decisão agravada, sem
prejuízo de melhor exame da matéria nos autos principais sob o crivo do
contraditório.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de agravo de instrumento.
Christine Santini
Relatora